Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. LEI 9.514/97. NÃO INCIDÊNCIA. CÓDIGO CIVIL. LUCROS CESSANTES. INCIDÊNCIA. PERÍODO DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL NA RESPECTIVA MATRÍCULA. TERMO FINAL. DESOCUPAÇÃO EFETIVA. ENTREGA DAS CHAVES NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO DE BLOQUEIO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM NOME DA RÉ. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RÉ SUCUMBENTE NA TOTALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A análise da legislação aplicável aos fatos é questão de mérito e não importa nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o julgador aplicou à espécie legislação diversa daquela efetivamente incidente. Ademais, se o direito aplicável está ou não adequado é questão a ser verificada exatamente por ocasião do julgamento de mérito. Preliminar de nulidade da sentença por aplicação de legislação diversa rejeitada.
2. Com a averbação da carta de arrematação na matrícula do imóvel ficou suspenso o prazo de prescrição para cobrança pelo adquirente do valor correspondente ao período de ocupação irregular por terceiro (ré), que somente voltou a correr a partir da efetiva desocupação do bem, com a entrega das chaves nos autos do cumprimento de sentença promovido para esse fim. Proposta a ação de indenização pela ocupação irregular do bem no mesmo ano da referida desocupação, não há falar em prescrição da pretensão indenizatória para apurar os lucros cessantes havidos no período com a impossibilidade de utilização do bem. Afastada a prejudicial de mérito (prescrição).
3. A indenização tem cabimento pelo lapso temporal compreendido entre a data do registro da carta de arrematação na matrícula (10/05/2011) até a efetiva desocupação do imóvel (07/05/2020), cujo montante será apurado em liquidação de sentença pelo valor médio de locação do bem no período.
4. A alegação de que a ré pode ocultar patrimônio e dificultar a execução da sentença, por si só, não autoriza a antecipação da tutela recursal, em vista de deferir pedido liminar para bloqueio de imóvel localizado em nome dela, tratando-se, a rigor, de questão a ser avaliada pelo juiz da execução, em momento oportuno, quando será possível aquilatar o efetivo risco e aferir se é ou não caso de autorização da medida restritiva. (Antecipação da tutela recursal indeferida).
5. Com o acolhimento integral do pedido do autor, após parcial reforma da sentença no recurso, atribui-se à parte ré a responsabilidade integral pelas despesas processuais, notadamente honorários advocatícios, à vista do princípio da sucumbência.
6. APELOS CONHECIDOS, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) SUSCITADAS PELA RÉ REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.